Tribunal: STM
Processo: 7000558-83.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. Devidamente comprovada a preservação da cadeia de custódia da substância encontrada na posse do ora embargante, desde a apreensão até a emissão dos laudos periciais, positivos para Cannabis sativa L. (maconha). O STF e o STM possuem entendimento de que a ausência do termo de apreensão de droga configura mera irregularidade, não vício que acarrete a nulidade da condenação, desde que a sentença esteja fundamentada em outros elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal. O conjunto probatório, incluindo laudos periciais que confirmaram a substância entorpecente, depoimentos testemunhais coerentes e a própria confissão do réu, demonstrou a materialidade e autoria do delito, suplantando as alegadas irregularidades. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000558-
83.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 13, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, PARA MANTER
INTEGRALMENTE, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O
ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO Nº 7000551-32.2023.7.01.0001. A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN ACOLHIA OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, REFORMAVA O ACÓRDÃO EMBARGADO,
E FAZIA PREVALECER O VOTO VENCIDO DECLARADO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000551-32.2023.7.01.0001/RJ, DA LAVRA DA MINISTRA DRA.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE DAVA
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, ABSOLVER O EX-SD EB LUCAS RODRIGUES
DIAS DA SILVA DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT",
DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000558-83.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: LUCAS RODRIGUES DIAS DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 290 DO
CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. PROVA ROBUSTA.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
Devidamente comprovada a preservação da cadeia de custódia da substância
encontrada na posse do ora embargante, desde a apreensão até a emissão dos
laudos periciais, positivos para Cannabis sativa L. (maconha).
O STF e o STM possuem entendimento de que a ausência do termo de
apreensão de droga configura mera irregularidade, não vício que acarrete a
nulidade da condenação, desde que a sentença esteja fundamentada em outros
elementos probatórios produzidos ao longo da persecução penal. O conjunto
probatório, incluindo laudos periciais que confirmaram a substância
entorpecente, depoimentos testemunhais coerentes e a própria confissão do réu,
demonstrou a materialidade e autoria do delito, suplantando as alegadas
irregularidades.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para
manter integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o acórdão proferido na
Apelação nº 7000551-32.2023.7.01.0001.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
7000558-83.2025.7.00.0000
40001381266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, interpostos pela Defensoria
Pública da União, em favor do ex-Soldado do Exército Lucas Rodrigues Dias da Silva, em
face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar na Apelação nº 7000551-
32.2023.7.01.0001, que, por maioria, negou provimento ao apelo defensivo, para manter a
sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime inicial aberto
para eventual cumprimento de pena.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o ex-Soldado do
Exército Lucas Rodrigues Dias da Silva, imputando-lhe a prática do crime previsto no art.
290, caput, do Código Penal Militar, pela posse de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar.
Em sessão de julgamento realizada em 15/8/2024, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª CJM condenou o réu à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em
liberdade e com o regime inicial aberto para eventual cumprimento de pena (APM nº
7000551-32.2023.7.01.0001/RJ, evento 153).
Inconformada, a Defensoria Pública da União, em favor do acusado, interpôs
Apelação. O recurso pleiteou a nulidade da decisão de revelia e a declaração incidental da
inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do art. 290 do CPM. Também requereu a
absolvição por falta de provas, ante a quebra da cadeia de custódia, o reconhecimento da não
recepção dos crimes de perigo abstrato e a aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para infração disciplinar.
Em julgamento virtual de 12 a 15 de maio de 2025, o plenário do STM, por
unanimidade, rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade do processo e
de não recepção e inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. Por maioria, rejeitou a
preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia. No mérito, também por maioria,
negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença impugnada. O Acórdão ficou
assim ementado:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. LESÃO OU AMEAÇA A
BENS JURÍDICOS TUTELADOS ANTE A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO
OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM
E DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 13.343/2006. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO
POR MAIORIA. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DOS CRIMES
DE PERIGO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
A
QUO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. A autoria e a materialidade do crime de posse de
entorpecentes em Unidade Militar restaram plenamente comprovadas por prova testemunhal
coerente e pela confissão do réu, não havendo dúvidas quanto à tipificação da conduta no art.
290 do CPM, nem fundamento para alegações de nulidade ou cerceamento de defesa.
Consoante a firme jurisprudência do STF e deste Tribunal, é legítima a criminalização da
7000558-83.2025.7.00.0000
40001381266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta prevista no art. 290 do CPM, plenamente recepcionado pela CF/88, diante da
necessidade de maior rigor na proteção dos bens jurídicos militares. A aplicação da Lei nº
11.343/2006 é incabível na Justiça Militar, conforme o princípio da especialidade e a Súmula
nº 14 do STM. A conduta do Apelante, então militar da ativa, ao portar drogas no quartel
durante o serviço, permanece tipificada, mesmo com a posterior exclusão das fileiras. Restou
comprovada a preservação da cadeia de custódia da substância apreendida com o Apelante,
desde a apreensão até a emissão dos laudos periciais, que confirmaram tratar-se de Cannabis
sativa L. (maconha). Os direitos do réu foram respeitados, e não há indícios de violação
processual e nem quebra de cadeia de custódia. O porte de substância entorpecente é
caracterizado como crime de perigo abstrato, não sendo necessário que o dano se concretize
para que o delito venha a ser caracterizado. A constatação de entorpecente em poder do
acusado no âmbito militar, ainda que em pequena quantidade, não afasta a tipicidade penal.
Não há previsão legal que determine a quantidade de droga para caracterizar lesão aos
valores e princípios inerentes à vida militar. O art. 290 do CPM não contraria a Constituição
Federal nem os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, pois a legislação militar
protege bens jurídicos específicos do ambiente castrense, justificando o tratamento mais
rigoroso dispensado ao porte ou ao uso da substância entorpecente na caserna, em
comparação ao meio civil. É pacífico o entendimento do STF e do STM de que a ausência do
Termo de Apreensão de droga configura mera irregularidade, e não um vício que acarrete a
nulidade da condenação, desde que a sentença esteja fundamentada em outros elementos
probatórios produzidos ao longo da persecução penal. Apelo Defensivo não provido. Decisão
por
maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000551-
32.2023.7.01.0001. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
15/5/2025. Data de Publicação: 30/06/2025).
A Defensoria Pública da União opôs estes Embargos, no intuito de prevalecer o
entendimento da corrente minoritária, lastreando-se no voto da então Ministra Revisora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, no qual reconheceu que os elementos nos autos
não foram suficientes para caracterização da materialidade do delito do art. 290 do CPM, em
virtude da quebra da cadeia de custódia, devendo o acusado ser absolvido com fundamento
na alínea “e” do art. 439 do CPPM.
Por despacho/decisão de 15/8/2025, este Relator admitiu os Embargos por
estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e concedeu vista dos autos à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (Evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões da lavra da
Subprocuradora-Geral Maria Ester Henriques Tavares, manifestou-se no sentido de que os
Embargos Infringentes sejam conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente o
Acórdão proferido na Apelação nº 7000551-32.2023.7.01.0001, por seus próprios
fundamentos.
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o relatório.
VOTO
Conforme despacho/decisão acostado aos autos (Evento 5), os embargos são
tempestivos e atendem aos requisitos processuais estabelecidos nos arts. 538 e seguintes,
razão pela qual ratifico sua admissibilidade.
7000558-83.2025.7.00.0000
40001381266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa opôs os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade no intuito de
prevalecer o voto vencido da então Ministra Revisora, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, nos autos da Apelação nº 7000551-32.2023.7.01.0001/RJ.
A Defensoria Pública da União (DPU), em seu recurso de Apelação, suscitou a
preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia, apontando divergências na
numeração do lacre do vestígio inserido nos Autos da Prisão em Flagrante nº 7000838-
29.2022.7.01.0000. Essa preliminar foi rejeitada por maioria no Acórdão da Apelação. No
mérito, o voto vencido, de autoria da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
deu provimento ao apelo defensivo para absolver o embargante da prática do delito previsto
no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
Extraiu-se do voto divergente que "não restou íntegra a cadeia de custódia",
constatando "incoerências nas etapas do rastreamento do vestígio, em especial, no
acondicionamento, transporte e recebimento". Mencionou a "divergência na numeração dos
lacres", citando as numerações 0414128, 0414130 e 0414129 em diferentes fichas de
acompanhamento de vestígios. Apontou que o Laudo Pericial definitivo descreveu apenas
uma "trouxa de substância suspeita" sem mencionar as numerações de lacres compatíveis,
gerando dúvidas se seriam materiais diversos ou o mesmo material com lacres sequenciais
em períodos distintos.
Ainda de acordo com o voto divergente, a Ministra argumentou que a ausência
do termo de apreensão prejudicou a prova, impedindo a correlação, com a segurança exigida,
de que o material periciado era realmente o apreendido no flagrante. Citou também que o
Ministério Público Militar se quedou inerte na fase do art. 427 do CPPM, não requerendo
diligências para suprir a inexistência do mencionado termo. Concluiu que a falta dessa
formalidade, somada às incoerências entre as informações dos laudos periciais e os diversos
lacres, teve o condão de "quebrar a idoneidade da cadeia de custódia", impedindo a
validação da prova material. Por fim, defendeu a aplicação do princípio in dubio pro reo com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Contudo, a posição majoritária desta Corte refutou esses argumentos,
defendendo a manutenção da condenação.
O Acórdão da Apelação expressamente rechaçou a preliminar de nulidade por
quebra da cadeia de custódia. O voto condutor enfatizou que restou "comprovada a
preservação da cadeia de custódia da substância apreendida com o Apelante, desde a
apreensão até a emissão dos laudos periciais". Adicionalmente, ressaltou que "os direitos do
réu foram respeitados, e não há indícios de violação processual e nem quebra de cadeia de
custódia".
De maneira crucial, o acórdão estabeleceu que é
[...] pacífico o entendimento do STF e do STM de que a ausência do Termo de Apreensão de
droga configura mera irregularidade, e não um vício que acarrete a nulidade da condenação,
desde que a sentença esteja fundamentada em outros elementos probatórios produzidos ao
longo da persecução penal.
7000558-83.2025.7.00.0000
40001381266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa é uma distinção fundamental em relação à argumentação do voto
divergente, que considerou a ausência do termo de apreensão um requisito indispensável para
a obtenção do valor comprobatório.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em suas contrarrazões, reforçou a
solidez da cadeia de custódia e a suficiência do conjunto probatório:
No caso em concreto, percebe-se que desde a apreensão da substância ilícita, a cadeia de
custódia do material apreendido foi adequadamente preservada, até a emissão do Atestado de
Constatação Preliminar da Natureza e Quantidade da Droga, e finalizando com a emissão do
Laudo Definitivo de Exame de Entorpecente.
Esta situação está devidamente comprovada nos autos pelas próprias Fichas de
Acompanhamento de Vestígios, quando se verifica a história cronológica de quem enviou e
para quem, constando a identidade da pessoa, a função e o órgão ao qual pertence (evento 1 –
fls. 40 e 43 do APF). Sendo, portanto, possível verificar a posse e manuseio do material.
(Evento 9).
A alegação constante do voto divergente de que a confissão do acusado não
supre a perícia técnica no tocante à confirmação da materialidade (art. 328 do CPPM) foi
devidamente afastada por meio dos Laudos preliminar e definitivo, os quais confirmam a
natureza da substância ilegal encontrada na posse do acusado (APF nº 7000838-
29.2022.7.01.0001, evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 8 e evento 40).
Ressalta-se que a Ficha de Acompanhamento de Vestígios nº 1 descreve o
trajeto “da substância com característica de droga” (APF nº 7000838-29.2022.7.01.0001,
evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 11 e 40) e a Ficha de Acompanhamento de Vestígios nº 2
descreve o trajeto do “Pote de Vitaminas e Isqueiro” (APF nº 7000838-29.2022.7.01.0001,
evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 43).
Conforme se verificam das retromencionadas fichas, os lacres nº 0414128 e nº
0414130 se referem à substância entorpecente. Enquanto o saco com o lacre de nº 0414229
está vinculado ao pote de vitaminas e ao isqueiro. Isso comprova de forma veemente a
preservação da cadeia de custódia, na medida em que se verifica a sequência da substância
apreendida e da embalagem que a acondicionava. A individualização desses itens em
embalagens distintas não maculou a cadeia de custódia, conforme se verifica nos documentos
citados.
Portanto, a alegada divergência na numeração dos lacres, apontada pela defesa e
albergada pelo voto divergente, é plenamente justificável, e não compromete a cadeia de
custódia. Toda a movimentação da droga foi relatada, com a data e identificação do
responsável, sendo a referida alegação, portanto, inábil para macular a comprovação da
materialidade, mesmo com a ausência do termo de apreensão.
Ressalta-se que a condenação foi baseada nas perícias existentes, nas provas
testemunhais, 1º Tenente R/2 Paulo Henrique Ebner e 2º Sargento Luiz Alberto Pereira
Ferreira; e na confissão do acusado no Auto de Prisão em Flagrante, a qual foi confirmada no
interrogatório em juízo. Portanto, foi formado um conjunto probatório robusto que suplanta a
"irregularidade" da ausência de um termo formal de apreensão
7000558-83.2025.7.00.0000
40001381266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal Militar
(STM) corroboram essa interpretação, afirmando que a ausência do auto de apreensão, por si
só, não acarreta a nulidade da condenação quando a materialidade delitiva for comprovada
por outros meios de prova. Como exemplo, cita-se o Agravo Regimental em Habeas Corpus
nº 232.061, no qual o STF decidiu que "a ausência do auto de apreensão não pode, por si só,
dar ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos
outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva".
Os argumentos contidos no voto vencido, embora relevantes, não foram
suficientes para afastar a presunção de veracidade e a idoneidade da cadeia de custódia,
conforme a interpretação majoritária. O conjunto probatório, que confirmou a existência da
substância entorpecente por meio dos laudos periciais, dos depoimentos das testemunhas e da
própria confissão do réu, oferece a segurança necessária para a constatação da materialidade e
da autoria do delito, mesmo diante das alegadas irregularidades na numeração dos lacres e da
ausência do termo de apreensão, que, no entendimento prevalente, configuram meras
irregularidades, e não nulidades.
Pelas razões expostas, voto no sentido de rejeitar os presentes embargos
infringentes e de nulidade, para manter integralmente, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o acórdão proferido na Apelação nº 7000551-32.2023.7.01.0001.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381266v6 e do código CRC 219b0c5f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 05/03/2026, às 10:37:37
7000558-83.2025.7.00.0000
40001381266 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR